Tribunal: TJMT
Processo: 1027247-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027247-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Transporte de Coisas, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.120.616/0001-10 (AGRAVANTE), VALDECIR ANGELO MENDES - CPF: 570.855.791-53 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027247-82.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
SOLARIS COMÉRCIO DE RESÍDUOS LTDA.

AGRAVADO:
VALDECIR ÂNGELO MENDES.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE CARGA RETIDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MEDIDA SUB-ROGATÓRIA. CONTA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, diante do reiterado descumprimento de ordem judicial, autorizou a alienação da carga de ácido graxo retida no caminhão do autor, com o depósito integral do valor apurado em conta judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão judicial que, ante a inércia da parte demandada, autorizou a alienação da carga de produto retido por mais de cem dias, substituindo o cumprimento da obrigação de fazer por medida equivalente, com fundamento nos arts. 297 e 536, §1o, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A autorização judicial de alienação de bens como medida sub-rogatória está amparada nos arts. 297 e 536, §1o, do CPC/2015, quando constatado o descumprimento injustificado da obrigação de fazer.

4. O valor obtido com a alienação foi integralmente depositado em conta judicial, resguardando eventual direito da parte agravante, o que afasta a alegação de irreversibilidade do provimento.

5. Não se evidencia prejuízo processual, abuso de poder ou violação ao contraditório, haja vista que a decisão se deu após ampla oportunidade de manifestação e ausência de impugnação eficaz à ordem liminar anterior.

6. A medida adotada visa à preservação da autoridade judicial e do equilíbrio processual, diante da resistência da parte agravante em cumprir obrigação imposta em tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a decisão que autoriza medida sub-rogatória de alienação de carga, com base nos arts. 297 e 536, §1o, do CPC/2015, diante do descumprimento reiterado de ordem judicial. 2. O depósito integral do valor apurado em conta judicial preserva a reversibilidade e a segurança patrimonial da parte, afastando alegação de lesividade irreparável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 297 e 536, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1013140-33.2025.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027247-82.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
SOLARIS COMÉRCIO DE RESÍDUOS LTDA.

AGRAVADO:
VALDECIR ÂNGELO MENDES.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SOLARIS COMÉRCIO DE RESÍDUOS LTDA.
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá , nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1012169-22.2025.8.11.0041, ajuizada por
VALDECIR ÂNGELO MENDES
,
deferiu pedido de autorização de venda da carga de ácido graxo retida no caminhão do autor, ora agravado, com o consequente depósito integral do valor da alienação em conta judicial vinculada ao processo de origem.

A parte agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão agravada deve ser suspensa por estar eivada de nulidade, sob o argumento de que não teria sido oportunizada sua manifestação prévia, e que a alienação da carga implicaria lesão irreparável aos seus direitos de propriedade, além de ofensa à segurança jurídica e ao contraditório.

Afirma que a carga em questão fora alienada em contrato do tipo FOB, cujo risco e propriedade se transferem ao comprador no ato do embarque, razão pela qual não recairia sobre si a responsabilidade pela devolução da mercadoria, muito menos por seu armazenamento.

Alega que eventual impossibilidade técnica e jurídica de recepção da carga foi devidamente comunicada ao juízo de origem, mediante documentos técnicos e notas fiscais, sendo inadequada a aplicação de medida extrema, como a venda do produto, sem esgotamento de outras medidas coercitivas.

Acrescenta que a medida judicial autorizada seria desproporcional e comprometeria a reversibilidade do provimento, diante da suposta venda a terceiro não autorizado e por valor inferior ao estimado.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, e, ao final, a reforma da decisão que autorizou a alienação judicial da carga.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, por meio da decisão de id. 307254888.

Contrarrazões apresentadas no id. 312320899, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade e à adequação da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que, após prolongado período de inércia e descumprimento de ordem judicial, autorizou a alienação da carga de ácido graxo retida, determinando o depósito integral do valor apurado em conta judicial.

A discussão se insere no contexto de ação proposta pelo agravado, transportador autônomo, que foi contratado para realizar o transporte da mercadoria da sede da agravante, em Várzea Grande/MT, até o destino final na Comarca de Roca Sales/RS.

No entanto, diante da recusa da destinatária em receber o produto, o caminhão retornou à origem, sendo impedido de descarregar a carga, que permaneceu, por mais de cem dias, retida no veículo do agravado, sem qualquer solução efetiva por parte da empresa contratante.

Importa ressaltar que, ainda em 25 de março de 2025, o juízo de origem deferiu tutela de urgência para determinar o descarregamento da carga pela requerida, ora agravante, decisão essa mantida por esta Corte em anterior agravo de instrumento (RAI n.o 1013140-33.2025.8.11.0000).

Mesmo após a manutenção da medida em sede recursal, a parte agravante optou por não cumprir a ordem, alegando dificuldades técnicas e ambientais que não foram reconhecidas judicialmente, tampouco acompanhadas de medida cautelar própria para suspensão dos efeitos da liminar.

O descumprimento reiterado da ordem judicial impôs ao juízo a adoção de medida sub-rogatória, cuja legalidade encontra respaldo nos arts. 297 e 536, §1o, do Código de Processo Civil.

O primeiro estabelece que “
o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”
, e o segundo autoriza a conversão da obrigação de fazer em providências práticas equivalentes, inclusive mediante atos substitutivos.

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre abuso ou excesso por parte do juízo de origem, tampouco ilegalidade ou prejuízo processual à agravante, especialmente porque o valor da alienação foi inteiramente resguardado em conta judicial.

A alegação de irreversibilidade da medida também não prospera. O depósito judicial dos valores obtidos permite plena recomposição patrimonial da agravante, acaso reconhecido seu direito ao final da lide.

Ademais, eventual irregularidade na condução da alienação deve ser submetida ao juízo de origem, a quem compete fiscalizar o fiel cumprimento da medida e apurar responsabilidades, se necessário, não se prestando, por ora, à desconstituição da decisão agravada.

Dessa forma, restando demonstrada a regularidade da decisão judicial que autorizou a alienação, a inexistência de prejuízo processual efetivo à parte agravante, e a necessidade de preservação do equilíbrio processual e da autoridade das decisões judiciais, impõe-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025